Tribunal: TJDFT
Processo: 0702162-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONTRACHEQUES. RENDIMENTOS SUBSTANCIAIS. COMPROMETIMENTO. ENDIVIDAMENTO ATIVO. PARCELAS IMPLANTADAS EM FOLHA. SALDO RAZOÁVEL. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELISÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 99, §§ 2o 3o). CUSTAS INICIAIS PERTINENTES À AÇÃO PRINCIPAL. RECOLHIMENTO. ATO INCOMPATÍVEL COM A POSTULAÇÃO DA BENESSE. GRATUIDADE NEGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
2. O servidor público que não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais, fruindo de renda mensal variável mas de considerável expressão, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste.
3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar a gratuidade de justiça que fora postulada de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o).
4. A parte que, diante da negativa da gratuidade de justiça que postulara, promove o regular preparo da ação que aviara, incorre na prática de ato incompatível com a postulação que formulara, determinando, diante da inviabilidade de ser tutelado o comportamento contraditório, aliada à ausência de elementos a indicarem sua incapacidade financeira, o indeferimento da salvaguarda processual por estar em condições de suportar os custos da ação que promove.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.